Tribunal: STJ
Processo: 0030061-92.2008.8.19.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188048 - RJ (2024/0372791-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADOS
: ALMIR DANTAS RABELLO FILHO - RJ068218
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
LUIZA ALVARENGA COSTA - RJ181859
FERNANDA RODRIGUES MAGACHO FLEXA - RJ170485
AGRAVADO
: AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AZEVEDO MULIM - RJ044007
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
TRANSPORTE
COLETIVO.
DELEGAÇÃO.
REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que não se
In casu
poderia afirmar que a Recorrente recebeu a concessão de serviço público de
transporte com exclusividade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49680145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8544a364-75e8-4e90-b03e-248709a9fff8

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8544a364-75e8-4e90-b03e-248709a9fff8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188048 - RJ (2024/0372791-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADOS
: ALMIR DANTAS RABELLO FILHO - RJ068218
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
LUIZA ALVARENGA COSTA - RJ181859
FERNANDA RODRIGUES MAGACHO FLEXA - RJ170485
AGRAVADO
: AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AZEVEDO MULIM - RJ044007
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
TRANSPORTE
COLETIVO.
DELEGAÇÃO.
REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que não se
In casu
poderia afirmar que a Recorrente recebeu a concessão de serviço público de
transporte com exclusividade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na
ausência de
(i)
omissão no acórdão recorrido;
necessidade de revolvimento do contexto fático para
(ii)
alterar a conclusão do tribunal quanto a exclusividade da concessão do serviço de
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

transporte, atraindo o entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; (iii)
impossibilidade de análise quanto anulação do Decreto Municipal nesta instância
especial, fazendo incidir a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a Agravante, em síntese, que não teriam sido efetivamente
supridas as omissões arguidas, especialmente que
a ausência de comprovação de
(i)
que os trechos operados pela Agravante e atingidos pelo prolongamento adviriam de
delegações legítimas e dotadas de exclusividade não integrava os limites objetivos da
demanda, eis que tal questão jamais foi debatida no processo ou invocadas por
quaisquer das partes;
o dever de a parte ser intimada quanto a existência de
(ii)
questão apreciável de ofício ainda não examinada;
O argumento de violação ao
(iii)
princípio da licitação não teria relação com a existência de exclusividade ou não em
delegação de serviço público, uma vez que atingiria o direito subjetivo de participar da
licitação, na qualidade de operadora de transporte coletivo.
Aduz que “para o exame da alegada violação aos artigos 374, incisos II e III,
do Código de Processo Civil (saber se essa matéria constitui ou não questão
controvertida e, pois, integra a lide), objeto do Recurso Especial, não se mostra
necessário o exame de fatos ou provas. Não se trata, repita-se, de apreciar se há ou
não Permissões válidas, mas sim de saber, à luz dos limites objetivos da lide, fixados a
partir da causa de pedir inicial e das impugnações fornecidas pelos Réus, se esse
tema constituía ou não matéria controvertida na demanda” (fl. 861e).
Assinala que “se o ponto controvertido da demanda, qual seja, a alegação
autoral de que o prolongamento constituiu verdadeira criação de linhas nova que
dependeria de prévio certame licitatório, jamais teve por fundamento uma regra de
exclusividade, não se mostra necessário qualquer reexame de provas, fatos ou
interpretação de cláusula contratual” (fl. 861e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 869/874e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ (EREsp
1.424.404/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

Com efeito, a questão relativa à incidência, por analogia, da Súmula n. 280
da Suprema Corte encontra-se preclusa, porquanto o fundamento invocado no ponto
não foi adequadamente atacado no agravo interno.
Na parte remanescente, não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado anteriormente, sustenta a Agravante a existência de
omissão no acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos de
declaração, quanto à (fls. 656/687e):

a) Que a questão atinente à exclusividade, surgida apenas quando do
julgamento da Apelação, não integra os limites objetivos da demanda (não
foi invocado pela Recorrente e nem pelas Recorridas), não sendo possível
o órgão julgador invocar essa questão; b) Ainda que fosse possível
conhecer de ofício esta questão, o que se admitiu pela eventualidade, o
Tribunal não poderia invocar esta questão inédita sem conceder direito às
partes de sobre ela se manifestar, na forma dos artigos 9o, 10 e 933, do
Código de Processo Civil.

Ao prolatar o acórdão que apreciou os embargos de declaração, o tribunal
de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 625/631e):

Em especial, o acórdão se pronunciou expressamente no sentido que: 1) a
parte autora não comprovou ter recebido delegação para prestar serviço de
transporte coletivo com exclusividade sobre as áreas mencionadas na
petição inicial. 2) Examinando o processo, observa-se que a parte autora
não comprovou a natureza de sua outorga e a sua origem, ou seja,
precedida ou não de licitação. 3) Os documentos anexados a petição inicial
fazem referência aos itinerários das linhas exploradas pela parte autora,
não tendo sido juntado o ato administrativo ou contrato de outorga da
delegação. 4) O direito da parte autora estaria condicionada a legitimidade
da outorga e a previsão de que o serviço seria explorado com
exclusividade. 5) A Lei no 8.987/95, em seu artigo 16, prevê, como regra,
que a permissão ou concessão não serão outorgadas com regime de
exclusividade. 6) Somente a exclusividade, decorrente de ato válido de
delegação, tornaria viável a pretensão da parte autora.7) A instrução
processual indicou, no entanto, fato grave que não pode ser ignorado pelo
Poder Judiciário. O serviço de transporte coletivo no Município de Duque de
Caxias vem sendo prestado sem a adoção de procedimento licitatório na
escolha dos concessionários 8) Assim, devem ser expedidos ofícios ao
Chefe do Poder Executivo do Município de Duque de Caxias para tome
conhecimento formal da irregularidade apontada e adote as providências
cabíveis, sob pena de ficar caracterizada sua reponsabilidade, e ao
Ministério Público para o fim mencionado no art. 7o da Lei no 7.347/85.
No caso em tela, inexiste qualquer vício a sanar no acórdão embargado vez
que este se pronunciou sobre todos os pontos submetidos à cognição desta
Corte, sendo suficientemente claro em seus termos, de maneira que
nenhuma matéria submetida a julgamento deixou de ser apreciada.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

E depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023;e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
De outra parte, as conclusões da Corte de origem basearam-se nos
documentos presentes nos autos. Para modificá-las, seria necessária a análise do
contexto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula 7
desta Corte Superior (fls. 625/631e):

Nesse sentido, a parte autora não comprovou ter recebido delegação para
prestar serviço de transporte coletivo com exclusividade sobre as áreas
mencionadas na petição inicial. Examinando o processo, observa-se que a
parte autora não comprovou a natureza de sua outorga e a sua origem, ou
seja, precedida ou não de licitação. Os documentos anexados a petição
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

inicial fazem referência aos itinerários das linhas exploradas pela parte
autora, não tendo sido juntado o ato administrativo ou contrato de outorga
da delegação.
(...)
A instrução processual indicou, no entanto, fato grave que não pode ser
ignorado pelo Poder Judiciário. O serviço de transporte coletivo no
Município de Duque de Caxias vem sendo prestado sem a adoção de
procedimento licitatório na escolha dos concessionários.

Nesse cenário, concluindo a Corte de origem, a partir do exame fático
probatório dos autos, que não se poderia afirmar que a Recorrente recebeu a
concessão de serviço público de transporte com exclusividade, não é possível a
alteração de tais premissas, sem que se esbarre no óbice contido na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, e
quando a matéria somente é ventilada nos embargos de declaração, pois,
nessa hipótese, ocorre manifesta inovação recursal.
2. Em ação civil pública proposta para apurar irregularidade na prestação
do serviço de transporte público, o Tribunal de origem atestou a
legitimidade passiva do Consórcio/agravante de acordo com o
entendimento desta Corte Superior de que, "na hipótese de
responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral
da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição
expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC" (AgInt no REsp 1.942.260/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
3. Também valeu-se a Corte local das cláusulas do contrato de concessão,
as quais previam "as obrigações das empresas consorciadas
(CONSÓRCIO INTERSUL) com a regularidade, continuidade e eficiência do
serviço público de transporte prestado à população e responsabilização
pelos danos causados aos usuários."
4. O acolher das razões recursais impõe o reexame do acervo probatório e
nova interpretação das cláusulas contratuais, providências sabidamente
vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7
desta Corte, assim enunciadas respectivamente: "a simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial"; "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
6. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC
/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo
STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.975.109/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE
PERMISSÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO
CONTRATO. ART. 42, § 2o, DA LEI N. 8.987/1995. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXA FÁTICO-
PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro contra o Departamento de Transporte
Rodoviário do mesmo ente federativo e a Viação Progresso e Turismo S/A,
objetivando a anulação dos instrumentos de concessão de transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros outorgados sem licitação, bem
como a condenação do Estado a realizar a licitação das linhas de ônibus
exploradas pela segunda ré. Na sentença, julgaram-se procedentes os
pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, conheceu-
se do agravo da Viação Progresso e Turismo S/A para dar parcial
provimento ao recurso especial, a fim de excluir a condenação em
honorários sucumbenciais e negou provimento ao agravo do Detro/RJ. A
Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental da empresa e deu
provimento ao agravo do Detro/RJ para afastar o direito à indenização
relativa aos investimentos realizados pela empresa durante a execução do
contrato. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não é admissível o recurso de embargos de divergência quando para
analisar as razões do inconformismo da parte embargante for necessário o
reexame fático-probatório dos autos.
III - Na hipótese, em sede de embargos declaratórios, o colegiado sustentou
que negar o direito à indenização não caracterizou o vício de julgamento
extra petita, e nem violação do princípio da devolutividade (fl. 1.713).
IV - O acórdão trazido como paradigma, de fato, considerou que
"evidenciada manifestação judicial sobre tema incontrovertido, impõe-se o
ajuste entre a prestação jurisdicional e a autêntica súplica recursal".
V - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado
diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando
para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica
de conhecimento.
VI - Ocorre que para confrontar a alegação do acórdão ora atacado, seria
necessário revolvimento da seara fático-probatória dos autos, no sentido de
verificar se efetivamente houve ou não tal pedido para o fim colimado.
VII - Hipótese diversa seria se o decisum tivesse sido específico no sentido
de que ainda que não invocado pela parte o referido tema, decidir sobre ele
não violaria o princípio da devolutividade. Nesse panorama, o acórdão tido
como paradigma a tanto não se presta, conforme precedentes desta Corte:
(AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
e AgInt nos
11/11/2020
16/11/2020
EAREsp 951.281/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
Especial, julgado em
, DJe 1o/7/2020).
23/6/2020
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

(AgInt nos EAREsp n. 426.629/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2021
1/7/2021

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA.
COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA
REGULARIZAR VÍCIO SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 6/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o
do art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada
divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos
embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos
precedentes indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em
sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência,
com previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente
órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento
normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme
se pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §
3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação
de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado
e os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de
astreintes, nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é
obstado pela Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada
pela Corte Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de
questão meritória não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a
decisão embargada. Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido
o Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe
a incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurs o.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 259a684a-2092-44aa-b58e-f7dc22235fce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.188.048 / RJ
Número Registro: 2024/0372791-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300619220088190021 20080210299337 202424506529 300619220088190021
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADOS
: ALMIR DANTAS RABELLO FILHO - RJ068218
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
LUIZA ALVARENGA COSTA - RJ181859
FERNANDA RODRIGUES MAGACHO FLEXA - RJ170485
RECORRIDO
: AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AZEVEDO MULIM - RJ044007
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADOS : ALMIR DANTAS RABELLO FILHO - RJ068218
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
LUIZA ALVARENGA COSTA - RJ181859
Documento eletrônico VDA49656360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: e2a9c884-1aeb-42b3-bf3c-e85e60b3452d

FERNANDA RODRIGUES MAGACHO FLEXA - RJ170485
AGRAVADO
: AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AZEVEDO MULIM - RJ044007
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: e2a9c884-1aeb-42b3-bf3c-e85e60b3452d